Tribunal: TJES
Processo: 0000107-58.2020.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-58.2020.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NEUZIRA DOS SANTOS CARDOZO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000107-58.2020.8.08.0062

ORIGEM:
Juízo de Piúma - 2ª Vara

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: NEUZIRA DOS SANTOS CARDOZO, MUNICIPIO DE PIUMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao fornecimento dos medicamentos XULTHOPY 100/3.6, JORDIANCE 25G e STANGLIT 30MG. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme destacado na sentença de piso, o fato de o medicamento postulado pela parte autora não ser padronizado na RENAME/SUS não afasta a responsabilidade da parte ré, sendo certo que o seu fornecimento depende da aferição, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ no Tema 106, cujo entendimento ora transcreve-se
in verbis
:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]”
.

(3). No presente caso, observa-se que o laudo médico apresentado pela parte recorrida (acompanhado de formulário de prescrição de medicamento não padronizado) aponta expressamente a imprescindibilidade do fármaco pleiteado (inclusive a sua necessidade atual, vide documento em ID 15011590), restando ainda demonstrada a hipossuficiência financeira do Recorrida e a existência de registro do medicamento na ANVISA, de modo que preenchidos todos os requisitos necessários à concessão do medicamento ora pleiteado, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº: 0000107-58.2020.8.08.0062

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido(a): NEUZIRA DOS SANTOS CARDOZO

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia, com o devido respeito, à Eminente Relatora para divergir de seu voto, que manteve a condenação do Estado ao fornecimento dos medicamentos XULTHOPY 100/3.6, JORDIANCE 25G e STANGLIT 30MG.

O voto da Eminente Relatora (itens 2 e 3) fundamenta a manutenção da sentença no preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o fornecimento de medicamentos não incorporados (fora da RENAME/SUS).

Ouso divergir, contudo, por entender que o entendimento do STJ sobre a matéria foi superado, ou, no mínimo, rigorosamente complementado pela tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que possui precedência hierárquica e normativa.

A questão central, no presente caso, é a competência para processar e julgar ações que envolvam o fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS.

O STF, em setembro de 2024, ao julgar o Tema 1.234 (RE 1.366.243), pacificou a matéria, estabelecendo diretriz clara sobre o polo passivo, a saber:

"Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS... deverão ser propostas em face da União."

Os medicamentos pleiteados no caso (XULTHOPY, JORDIANCE e STANGLIT) são reconhecidamente não padronizados na RENAME/SUS, conforme expressamente reconhecido no voto da Relatora (item 2).

Portanto, em face da tese de Repercussão Geral de observância obrigatória (Art. 927 do CPC), a União é parte passiva necessária nesta demanda. A não inclusão da União implica a incompetência absoluta da Justiça Estadual e, consequentemente, deste Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 109, I, da Constituição Federal).

Ademais, deve-se ressaltar que o entendimento do STF busca a racionalização da judicialização, concentrando na Justiça Federal as análises de custo-efetividade e de impacto orçamentário de fármacos que não fazem parte do rol de dispensação pactuado entre os entes federativos.

Diante do exposto, divirjo da Eminente Relatora para
DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de
extinguir o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência absoluta deste Juizado Especial
para processar e julgar a demanda, em estrita observância ao Tema 1.234/STF.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro